Tribunal: CARF
Processo: 13161.720138/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720138/2008-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-009.351 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPECUÁRIA JUBRAN SOCIEDADE ANONIMA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão se omitir sobre ponto em
relação ao qual deveria ter se pronunciado a Turma.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
EMENTA.
CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando no acórdão houver contradição entre a
ementa e o voto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios identificados no Acórdão
no 2402-008.059, de modo a esclarecer que a certificação do INCRA abrange a matrícula 3888 e
que a área total do imóvel, mencionada na conclusão do voto da decisão embargada, deve ser
substituída por 26.601,5266 hectares, além de sanar a contradição apontada na ementa.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720138/2008-93
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.351 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

Relatório
Trata-se de embargos de declaração (fls. 394-398) opostos pela PGFN em
17/02/2020, com fundamento no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9/6/15, art. 65, § 1o, inciso III, Anexo II, alegando, em síntese:
(a) obscuridade/omissão no cômputo da área do imóvel; e,
(b) contradição entre a ementa e o voto condutor do acórdão.

Em exame prévio de admissibilidade (fls. 402-406), visto que tempestivos, foram
admitidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Do Conhecimento
Os embargos de declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade e, desse
modo, deles tomo conhecimento.

Do Mérito
Da Alegada Obscuridade/Omissão
Segundo a Embargante, o acordão embargado foi obscuro/omisso quanto ao
descompasso existente entre as matrículas constantes do auto de infração e aquelas constantes na
Certificação do INCRA, como questionado:
Isto é, não está claro se, no entendimento da Turma: 1) a certificação do INCRA
abrange tão somente as matrículas no 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360 e 10634, o
que levaria à necessidade de somar a área correspondente à matrícula no 3888 à área de
26.659,43 hectares (constante no referido documento) para alcançar a área total do
imóvel; ou se 2) a certificação do INCRA abrange também a matrícula no 3888, apesar
de não fazer referência expressa a ela; ou ainda se 3) existe outra razão para excluir a
área da matrícula no 3888 da área total do imóvel.

Tal descompasso se dá ao fato de que o voto relator do acórdão demonstrou seu
entendimento no sentido de acatar o memorial descritivo e planta do imóvel, objeto da Certificação
do INCRA no 160610000068-49.
Todavia, ao que tudo indica, houve um desacerto entre as matrículas constantes do
auto de infração e aquelas constantes na Certificação do INCRA, faltando, nessa, a área referente a
matricula no 3888 (1.210,17 hectares), a qual, nos termos da autuação fiscal, também compõe a área
da Fazenda Santa Ilídia (NIRF no 0.327.323-7).
De acordo com o Termo de Intimação Fiscal (fl. 02), a verificação se dá ao ITR do
exercício 2006, acompanhado da consulta de declaração (fl. 03), datados de 09/06/2008.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.351 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

Quando do protocolo do laudo técnico e demais documentos, consta entre eles o
recibo de entrega da Declaração de ITR, Exercício 2006, em 07/01/2008, sendo esta a retificadora
(fls. 12-13) daquela já entregue (sob análise fiscal), conforme destaque:

A retificadora foi apresentada em razão da realização do georreferencial,
conforme previsto na Lei no 10.267/01, regulamentada pelo Decreto no 4.449/01, no qual apurou
área real de 26.623,3 hectares.
Um dos motivos da divergência de área total do imóvel se deu, como explicado
em impugnação (fl. 281), que:
[...] Nos assentamentos existentes nas matrículas constantes dos Cartórios das
Circunscrições Imobiliárias competentes, a soma das áreas que compõem a "Fazenda
Santa Ilidia" indicam o total de 28.819,7 hectares, o que não é correto.
Deveras, o imóvel foi parcialmente desapropriado para formação da bacia de
acumulação da hidroelétrica de "Primavera", atual "Sérgio Mota", da CESP (cf.
matrículas n. 850, 851, 852, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Anaurilândia-MS), além de existirem imperfeições nas medidas lançadas nas medições
anteriores.
(grifei)

Pois bem.
De acordo com a Certificação no 160610000068-49 (fl. 303), processo no
54290.002246/2006-21, que tramitou perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul (SR16), o referido imóvel
possuía área de 26.659,4359 hectares, porém sem a matrícula no 3888, conforme trabalho técnico
realizado pelo profissional Ademilson Aparecido de Freitas, e ART no 12100000029760065312
CREA-MS:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.351 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

Por sua vez, conforme memorial descritivo e planta do imóvel, objeto da mesma
Certificação n° 160610000068-49, emitido no mesmo processo de n° 54290.002246/2006-21,
conforme trabalho técnico realizado pelo mesmo profissional Ademilson Aparecido de Freitas,
porém ART no 004513004000019 CREA-MS, apresentado (fl. 373), tem-se as divergências de
área e inclusão da matrícula no 3888:

Observa-se neste que a área do imóvel é reduzida ainda mais, sendo agora para
26.601,5266 hectares, contra 26.659,4359 hectares daquela anterior.
E, no mesmo sentido, suprindo todas as dúvidas, ao analisar o documento de fls.
370-3711, tem-se área registrada 28.819,8178 hectares, porém de área medida total de
26.601,5266, inclusa a matrícula no 3888:

1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA
CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL – CCIR
Emissão 2006/2007/2008/2009
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.351 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

Por sua vez, o documento de fl. 3722, que trata do mesmo imóvel rural em
questão, com o Código Rural no 913.049.792.012-8, com área de 26.601,5266 hectares:

Assim, entendo que assiste parcial razão à Embargante para a correção da área do
imóvel em questão, sendo albergada por todas as matrículas de nos 8355, 8356, 8357, 8358, 8359,
8360, 10634 e 3888 (inclusive), sendo área total de 26.601,5266 hectares.
Neste sentido, voto para de retificar a conclusão do acórdão no 2402-008.059 (fls.
392), conforme nova redação abaixo:
Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido DAR PROVIMENTO TOTAL ao recurso voluntário
para determinar o recalculo do imposto tendo por base o VTN de R$ 653,93 por hectare,
conforme declarado em DIRT (fl. 278) sobre a área total de 26.601,5266 hectares, como
levantamento realizado por georeferencial do perímetro da propriedade, conforme
memorial descritivo e planta do imóvel, objeto da Certificação 160610000068-49,
emitido no processo 54290.002246/2006-21, que tramitou perante o INCRA, cassando-
se a multa de ofício.

É como voto neste quesito.

2 Secretaria da Receita Federal do Brasil – Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.351 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

Da Contradição entre a Ementa e o Voto Condutor do Acórdão
A Embargante alega que a ementa posta no acórdão no 2402-008.059 confronta o
entendimento exposto no voto condutor:
Por fim, cumpre registrar que a ementa não reflete o que constou no voto condutor do
acórdão, revelando possível contradição do julgado, que também merece ser
reexaminada pela Turma ora embargada.

A ementa que constou no acórdão:
DO VALOR DA TERRA NUA VTN - LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DO VTN. OBEDIÊNCIA AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.
Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas ABNT, desacompanhado de comprovantes de pesquisas de preços
contemporâneos ao do ano base do lançamento, em quantidade mínima exigível e,
comprovadamente, com as mesmas características do imóvel em pauta e da mesma
região de sua localização, que justificariam o reconhecimento de valor menor, não
constitui elemento de prova suficiente para rever o lançamento.

Entendo que assiste razão à Embargante.
Ao analisar o mérito do acórdão para com a ementa lançada, a mesma confronta o
entendimento.
Neste sentido, voto no sentido de ser retificada a ementa do acórdão no 2402-
008.059, conforme nova redação abaixo:
DO VALOR DA TERRA NUA VTN - LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DO VTN. OBEDIÊNCIA AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.
Laudo Técnico elaborado de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas ABNT, acompanhado de comprovantes de pesquisas de preços
contemporâneos ao do ano base do lançamento, com o mínimo de quantidade exigível e,
comprovadamente, com as mesmas características do imóvel em pauta e da mesma
região de sua localização, justificam o reconhecimento de valor apurado no laudo,
constituindo-se elemento de prova suficiente para rever o lançamento.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
O VTN declarado na DITR deve ser mantido quando o Sistema de Preços de Terras
(SIPT) não apresentar aptidão agrícola.

É como voto neste quesito.

Conclusão
Portanto, conforme exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para sanar o vício identificado no Acórdão no 2402-008.059, de modo a
esclarecer que a certificação do INCRA abrange a matrícula 3888 e que a área total do imóvel,
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.351 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

mencionada na conclusão do voto da decisão embargada, deve ser substituída por 26.601,5266
hectares, além de sanar a contradição apontada na ementa.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital